Tribunal: TJPA
Processo: 0044774-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044774-36.2014.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO QUE BUSCAVA A REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO HÁ MAIS DE 45 ANOS.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE BUSCA REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA SUB JUDICE E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de um Embargos de Declaração apresentado pela Apelante em face do acórdão que negou provimento ao recurso e ratificou os termos da Sentença proferida pelo juízo a quo que o julgou extinto sem resolução de mérito em decorrência da consumação prescritiva da pretensão do Decreto nº20.910/32.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE NULIDADE DE DECRETO GOVERNAMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Decreto Estadual nº 6.830 de 21.10.1969 que declarou nulos os títulos de terra que deram origem as Fazendas Beira-Rio e Oriente.

2.

Arguição que o Decreto é inconstitucional em razão de ter infringido o Princípio do Devido Processo Legal, dado ter sido editado durante o Regime Militar.

3.

Afirmação de imprescritibilidade do pedido em razão de se tratar de violação a direitos humanos, bem como pela inversão do ônus da prova a fim de que o Estado do Pará comprove a inexistência de violação.

4.

Pretensão jurisdicional para que
seja determinado (obrigação de fazer) que o Estado do Pará expeça informação de autenticidade e veracidade dos Títulos que originaram as áreas referentes às Fazendas Beira Rio e Oriente, através de seu órgão fundiário.

5.

Ação de natureza desconstitutiva.

6.

Reconhecida a prescrição da pretensão de revisão do ato normativo/administrativo.

7.

De rigor a manutenção do decreto de prescrição, uma vez que a presente demanda foi proposta depois de quarenta cinco anos do ato administrativo que visa ser anulado.

8.

A despeito do período em que foi editado o decreto não se pode presumir sua ilegalidade, dado que, mesmo naquela época, é característica dos atos administrativos a presunção “juris tantum”.

9.

Os Provimentos nº 013/2006-CJCI, nº 00/2010-CJCI e nº 10/2012- CJCI-CJCRMB emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em atendimento as determinações do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, ao cancelarem as matrículas referentes às terras com proporções superiores aos limites constitucionais existentes à época, ratificam os termos do Decreto Estadual de 1969 e fazem cumprir a função social da propriedade, eleita pelo Constituinte como condição ‘sine qua non’ para a efetivação do próprio direito a propriedade.

10.

Não há falha alguma a ser reparada na sentença, correta em afirmar que deve ser observada a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a demanda versa sobre anulação de ato administrativo (natureza desconstitutiva), não se prestando os argumentos da apelante para infirmar o julgado recorrido.

11.

Recuso conhecido e desprovido.

Opôs os presentes embargos de declaração repetindo todos os argumentos contidos na inicial e no recurso de apelação, alegando que o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado a arguição de ofensa ao devido processo legal.

Requer o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos modificativos e a apelação seja provida.

Contrarrazões do ITERPA em ID 12256350.

Contrarrazões do Estado do Pará em ID 12272471.

É o relatório.

VOTO

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa, inclusive quanto a alegada violação ao Princípio do Devido Processo Legal.

Colha-se o excerto do acórdão embargado:

“A autora/apelante alega a ocorrência de nulidade do Decreto Estadual nº 6.830 de 21 de outubro de 1969, por violação de direito fundamental, mais especificamente do devido processo legal, em decorrência de não ter sido dada oportunidade de manifestação para aqueles que foram prejudicados efeitos do Decreto questionado na lide, bem como pela imprescritibilidade do ato violador, por se tratar de lesão a direito fundamental.

Respeitados os argumentos recursais, de rigor a manutenção do decreto de prescrição, uma vez que a presente demanda foi proposta depois de quarenta cinco anos do ato administrativo que visa ser anulado.

Nesse ponto, importante destacar que o caso dos autos não trata de ação declaratória pura, considerando-se que a autora visa à anulação de ato normativo/administrativo, portanto, trata-se de ação de natureza desconstitutiva, deixando clara a natureza constitutiva negativa ao requerer em ultima análise que seja determinado (obrigação de fazer) que o Estado do Pará expeça informação de autenticidade e veracidade dos Títulos que originaram as áreas referentes às Fazendas Beira Rio e Oriente, através de seu órgão fundiário.

[...]

Ademais, como bem pontuado pelo Procurador Waldir Macieira:

Ocorre que a despeito do período em que foi editado o decreto não se pode presumir sua ilegalidade, dado que, mesmo naquela época, é característica dos atos administrativos a presunção “juris tantum” de legalidade, a qual é quebrada mediante prova em contrário.

Compulsando os autos, contudo, percebe-se que o apelante se baseia apenas em fatos históricos para requerer a nulidade do ato administrativo, sem nem mesmo apresentar qualquer indicio de violação de direito humano; apresenta, na verdade, o oposto ao que alega, pois os Provimentos nº 013/2006-CJCI, nº 00/2010-CJCI e nº 10/2012- CJCI-CJCRMB emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em atendimento as determinações do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, ao cancelarem as matrículas referentes às terras com proporções superiores aos limites constitucionais existentes à época, ratificam os termos do Decreto Estadual de 1969 e fazem cumprir a função social da propriedade, eleita pelo Constituinte como condição ‘sine qua non’ para a efetivação do próprio direito a propriedade.

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Cumpre anotar que, pela nova regra processual, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023